Tribunal: CARF
Processo: 13855.000585/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.000585/2007-33
ACÓRDÃO
3001-003.875 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITUBARRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/01/2002, 31/12/2002
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS.
EXCLUSÃO.
TEMA
69
DO
STF.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706/PR (Tema 69 da repercussão
geral), fixou a tese de que o ICMS destacado nas operações de saída não
compõe a base de cálculo da Cofins. A modulação de efeitos estabelecida
pela Corte alcança os processos administrativos instaurados até
15/03/2017, hipótese em que se enquadra o presente caso.
LANÇAMENTO CONSTITUÍDO SOBRE BASE DE CÁLCULO MAJORADA.
IMPROCEDÊNCIA.
A apuração fiscal que inclui o ICMS destacado na base da contribuição
contraria entendimento vinculante do STF, impondo o cancelamento da
exigência.

Recurso Voluntário Provido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.875 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.000585/2007-33
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)>

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 14-27.972
proferido pela 4a Turma da DRJ/POR.
Consta dos autos que, em procedimento fiscal de revisão das declarações
apresentadas pela contribuinte, foram constatadas divergências entre os valores informados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e aqueles declarados nas
DCTF’s correspondentes aos meses do exercício de 2002, o que evidenciou falta e/ou insuficiência
de recolhimento da Cofins.
O contribuinte apresentou impugnação, arguindo que não houve omissão de receitas
e que as diferenças apontadas decorreriam de inconsistências meramente formais em declarações
acessórias, sem base fática que justificasse a exigência. A DRJ, contudo, julgou parcialmente
improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
FALTA DE RECOLHIMENTO
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
COFINS. BASE DE CÁLCULO
A partir de fevereiro de 1999, a base de cálculo da Cofins passou a ser a totalidade
das receitas auferidas pela empresa, subtraídas de algumas exclusões previstas em
lei.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.875 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.000585/2007-33
3
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF
Em razão da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o
lançamento das contribuições sociais deve ser contado segundo os critérios
estabelecidos no Código Tributário Nacional.
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
Legal a aplicação da Taxa Selic para fixação dos juros moratórios pelo recolhimento
do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar as normas legais que
disciplinam a matéria.
No Recurso Voluntário, a recorrente repisa os argumentos já trazidos na impugnação,
insistindo na tese de que o lançamento se baseou em simples divergências declaratórias, sem
comprovação de omissão de receitas. Aduz que não foram observados os princípios da legalidade e
da verdade material, defendendo que a cobrança seria indevida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Cuida-se de pedido de ressarcimento de créditos da COFINS – Não Cumulativa –
Exportação, referente ao 4o trimestre de 2012, formalizado por meio do PER/DCOMP no
00772.79346.131114.1.1.09-4767, no valor total de R$ 263.293,38.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.875 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.000585/2007-33
4
A controvérsia diz respeito à apuração da Cofins referente ao exercício de 2002,
cuja base de cálculo foi constituída levando-se em conta o faturamento bruto da recorrente,
incluído o ICMS destacado nas operações de saída. Considerando que o lançamento se ampara
justamente na diferença entre valores declarados em DIPJ e DCTF, cumpre avaliar a repercussão
da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral.
No julgamento do RE 574.706/PR, o STF fixou entendimento vinculante de que “o
ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins”, definindo que o imposto a ser excluído é o
ICMS destacado nas notas fiscais de saída, conforme pacificado na modulação de efeitos
estabelecida pela Corte.
A modulação fixada pelo STF estabeleceu que o entendimento se aplica a processos
administrativos e judiciais iniciados até 15/03/2017, de modo que o presente caso — cuja
autuação e contencioso são muito anteriores à data de corte — encontra-se integralmente
abrangido pelos efeitos do Tema 69. Assim, impõe-se a revisão da base de cálculo originalmente
considerada pelo Fisco, com a exclusão do ICMS destacado das operações.
Feita essa adequação, resta evidente que o crédito tributário não subsiste nos
moldes lançados, pois os valores exigidos foram apurados sobre base de cálculo maior do que a
devida, em afronta ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, não se trata de hipótese de conversão em diligência, tampouco de
sobrestamento, mas sim de revisão direta da base de cálculo, com fundamento exclusivo no Tema
69, aplicável de forma integral ao caso concreto.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito da contribuinte à exclusão do ICMS destacado da base de cálculo da Cofins, determinando
a readequação da exigência, o que implica, no caso, o cancelamento integral do lançamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 187
DF CARF MF
Original